Tribunal: TJPA
Processo: 0803111-31.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803111-31.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO ACASSIO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. EXCLUSÃO DO CANDIDATO, NA FASE DE EXAME MÉDICO, EM RAZÃO DE HÉRNIA INGUINAL. PREVISÃO DE EXCLUSÃO NO EDITAL E NA LEI QUE REGULAMENTA A ADMISSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NA ESPÉCIE. SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Luiz Fernando Acássio de Oliveira contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social e ao Secretário de Administração do Estado do Pará, visando a nulidade da exclusão do Impetrante do Concurso Público n. 001/CPF/PMPA/2016, Edital 001/CPF/PMPA, de 19/05/2016, destinado à admissão ao Curso de Formação de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará.

O impetrante narra ter logrando êxito na primeira etapa do certame, porém, ao avançar para a segunda etapa, que consiste na avaliação de saúde, não obteve aprovação no exame médico, sob a alegação da banca examinadora de que seria portador de hérnia inguinal esquerda.

Relata ter interposto recurso administrativo contra essa decisão, que foi indeferido ao argumento de que não teriam sido cumpridos os requisitos do concurso constantes nos itens 7.3.8 e 7.3.12, do Edital mencionado acima, bem como ter sido considerado recomendado na investigação social, conforme Edital 009/CPF/PMPA, de 13/09/2016.

Pede a concessão de liminar para participar das demais etapas do concurso e, no mérito, que seja confirmada a liminar, concedendo-se em definitivo a segurança pleiteada.

Inicialmente, este feito foi distribuído à Vara Única de São Geraldo do Araguaia, cujo Juízo deferiu a liminar pleiteada (ID. 1673350).

Intimado, o Estado do Pará (ID. 1873352) requereu o ingresso na lide como litisconsorte passivo necessário, apontando em preliminar a incompetência do Juízo e no mérito, defendendo a inexistência de ato ilegal, vez que o art. 17-E, VIII da Lei nº 6.626, de 03 de fevereiro de 2004 (dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará), alterada pela Lei Estadual nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, é claro em apontar hérnia como causa que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde.

O Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento para a imediata revogação da liminar concedida (ID. 1673353), ao qual dei provimento para declarar a nulidade dos atos decisórios exarados pelo Juízo a quo e determinar que os autos do writ fossem enviados ao TJE, para a devida distribuição no âmbito da Seção de Direito Público (ID 1673359).

Os autos vieram-me distribuídos por prevenção (ID. 2143915).

As Autoridades Impetradas reiteraram as informações prestadas ao Juízo de primeiro grau (ID 2404553).

O Representante do Ministério Público opinou pela denegação da segurança (ID. 2689367).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o Impetrante contra ato que o declarou inapto no Concurso Público nº 001/CPF/PMPA/2016, em razão de ser portador de hérnia inguinal esquerda, conforme laudo da banca de avaliação médica a qual foi submetido.

Como se sabe, o Edital é o ato da Administração Pública que disciplina o processamento e o desenvolvimento do concurso público, devendo, portanto, atender aos

Princípios da Administração Pública previstos na Constituição da República, em especial o da legalidade.

Como bem ponderou o douto Representante do Ministério Público,
“os atos emanados pela Administração Pública deverão sempre estar em conformidade com as disposições legais, devendo o administrador agir somente onde a lei autoriza. Sobre esse assunto, é importante ressaltar o Princípio da Legalidade, corolário do princípio da lealdade e da boa-fé inerentes a todas as esferas do direito administrativo, e considerado pela doutrina como um princípio essencial para nortear os atos da Administração Pública”.

É cediça a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a eliminação de candidato em concurso público por inaptidão constatada em exame médico pressupõe fundamentação adequada quanto à incompatibilidade de eventual patologia com as atribuições do cargo público almejado
” (Precedente: RMS 26.101/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª T., DJe 13/10/2009).

Por outro lado, conforme reiterados julgados do Supremo Tribunal Federal, as restrições de acesso contidas em Edital de concurso público devem ter correspondente previsão legal, a saber:

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESTRIÇÃO POSTA AOS CANDITADOS QUE RESPONDEM A PROCESSO CRIMINAL (EXISTÊNCIA DE DENÚNCIA CRIMINAL). ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTA A RESTRIÇÃO, COM BASE NA PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PELA CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO DE REPERCUSSÃO GERAL, PARA CONHECIMENTO E JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
”. (RE 560900 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2008, DJe-055 DIVULG 27-03-2008 PUBLIC 28-03-2008 EMENT VOL-02312-11 PP-01971)

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
(AI 758533 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-04 PP-00779)

Na espécie, o concurso para o qual o Impetrante se submeteu foi regido pelo Edital n. 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016, estando de acordo com as alterações promovidas pela Lei n. 8.342, de 14 de janeiro de 2016, aos dispositivos da Lei nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará.

No que concerne à avaliação de saúde, a lei vigente determina o seguinte:

“
Art. 17-E. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes: (NR).

(...)

VIII - apresentar no sistema digestivo: doenças das glândulas salivares, doenças da língua, doenças dos lábios e mucosa oral; doenças do esôfago, varizes esofagianas, esofagites, doenças gástricas, úlcera gástrica, ulcera bulbar/duodenal;
hérnias

e eventrações primárias e/ou rescidivadas; enterites e colites (colite ulcerativa, crohn); transtornos vasculares dos intestinos; íleo paralítico; pólipos intestinais; fissura, fístulas e abscessos anorretais; insuficiências hepáticas de qualquer etiologia; hepatomegalia; síndromes ictéricas; etilismo; fibrose/cirrose hepáticas; ascites com qualquer volume; pancreatites; verminoses sem tratamento; síndromes de máabsorção intestinal; cicatrizes de laparotomia; tumores benignos e/ou malignos deste sistema; (NR)”
. (grifos nossos).

Em seu item 7.3, o Edital de abertura do concurso em questão estabeleceu as regras para aprovação nos testes de avaliação de saúde nos exatos limites previstos na lei.

Assim tais regras foram regularmente seguidas pela Comissão Examinadora, a saber:

“7.3.8 - O candidato será considerado inapto na Avaliação de Saúde dos casos em que apresentar alteração dos exames que represente qualquer uma das condições de inaptidão para o serviço policial militar.

(...)

7.3.10. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, não se encontrar em condição de saúde compatível com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa.

(...)

7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...) í. apresentar no sistema digestivo: doenças das glândulas salivares, doenças da língua, doenças dos lábios e mucosa oral; doenças do esôfago, varizes esofagianas, esofagites, doenças gástricas, úlcera gástrica, ulcera bulbar/duodenal;
hérnias
e eventraçôes primárias e/ou rescidivadas; enterites e colites (colite ulcerativa, crohn); transtornos vasculares dos intestinos; íleo paralítico; pólipos intestinais; fissura, fístulas e abscessos anorretais; insuficiências hepáticas de qualquer etiologia; hepatomegalia; síndromes ictéricas; etilismo; fibrose/cirrose hepáticas; ascites com qualquer volume; pancreatites; verminoses sem tratamento; síndromes de máabsorção intestinal; cicatrizes de laparotomia; tumores benignos e/ou malignos deste sistema”.
(grifos nossos).

Desse modo, como bem ponderou o Representante do Ministério Público, os critérios da avaliação de saúde foram dispostos de forma clara e objetiva no Edital, observando-se os exatos termos e limites da lei que regulamenta o ingresso na carreira da Polícia Militar, pelo que não se há de falar em ilegalidade ou abuso de poder na espécie.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER ESTE MANDADO DE SEGURANÇA E

DENEGAR A SEGURANÇA
por ausência de direito líquido e certo do Impetrante.

Sem honorários, conforme art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2020